Tribunal: TCU
Processo: 031.703/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar até o dia 05/12/2023, 158 dias a partir do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo para atendimento da determinação exarada no subitem 9.1 do Acórdão 693/2022-TCU-Plenário , em resposta à solicitação feita pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 031.703/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos; Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.